Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739079-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, WARLEY CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 51353425) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do mandado de segurança impetrado por WARLEY CARDOSO DA SILVA contra INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, recebeu a competência. O MPDFT, atuando como custos legis, suscitou a incompetência do Juízo e a necessidade de remessa à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Narra que o impetrante se inscreveu no concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ajuizou o mandado de segurança contra o IADES e o DF, que foi distribuído para a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. No entanto, instado a emendar a inicial para indicar autoridade coatora que não fosse pessoa jurídica, procedeu à exclusão do DF e, então, a competência foi declinada para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em razão da sede do IADES. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, por sua vez, recebeu a competência (ID 158463703 - processo referência), determinou o pagamento das custas por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada (ID 159240267 - processo referência) e apreciou o pleito liminar, indeferindo-o (ID 162099594 - processo referência). Interposto o agravo de instrumento, facultei ao impetrante, no despacho de ID 51545072, a emenda da petição inicial no Juízo de origem para indicar como autoridade supostamente coatora, o Secretário do Distrito Federal responsável pela supervisão do concurso. O não cumprimento torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Ademais, a Procuradoria de Justiça (ID 53198091) informou o encaminhamento dos autos à Promotoria de Justiça responsável pela interposição do recurso, para que se manifestasse a respeito do despacho de ID 51545072, porém, adveio o silêncio e a remessa dos autos de volta à Procuradoria. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador